Tribunal: TJSP
Processo: 2271439-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2271439-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante RAMON GONÇALVES
DA SILVA e Paciente ALINE MAISA SANTANA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271439-92.2019.8.26.0000 -Voto no 16971
2
Habeas Corpus no 2271439-92.2019
Impetrante: Ramon Gonçalves da Silva
Paciente: Aline Maisa Santana Sanches
Juízo: Vara das Execuções Penais da Comarca de Barretos
Voto no 16971
Habeas Corpus
Indulto
Liminar
deferida pelo E. STJ para reapreciação do
pedido de indulto pelo Juízo de origem
Apreciação do pedido nesta instancia
inviável Supressão de instância Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Ramon Gonçalves da Silva em favor da paciente Aline
Maisa Santana Sanches, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Barretos.
Alega que a Paciente sofre constrangimento
ilegal por ter-lhe sido indeferido o pedido de indulto.
Aduz que devido ao bom comportamento
carcerário e a remição por trabalho e estudo, logo a Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271439-92.2019.8.26.0000 -Voto no 16971
3
progrediu ao regime semiaberto e, em 12 de janeiro de 2018, ao
regime aberto.
Informa que a audiência de justificativa foi
marcada para o dia 03 de agosto de 2018, porém, a Paciente não
fora intimada, vez que não residia mais no local.
Frente à sua ausência, a audiência foi
redesignada para o dia 18 de setembro de 2018, sendo realizada a
intimação por edital, contudo, a Paciente não compareceu ao ato.
Diz que no dia 14 de setembro de 2018, a
Central de Atenção ao Egresso e a Família informou ao Juízo que a
Paciente compareceu junto à instituição para o comparecimento
mensal, ocasião em que foi instruída pelo término da pena.
Afirma que a Paciente deveria ter sido
beneficiada com o indulto, pelo artigo 1o, inciso IV do Decreto
9.246/17, uma vez que já havia cumprido mais de 1/6 da pena do
crime previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, o qual
não possui caráter hediondo.
Almeja, assim, liminarmente, a concessão da
ordem de habeas corpus, para reconhecer a benesse prevista no
artigo, 1o, inciso IV, do indulto 9.246/17, e, subsidiariamente
extinguir a punibilidade da Paciente considerando para tanto o
integral cumprimento da pena, e, por fim, a fixação de prisão
domiciliar, com devida expedição do contramandado de prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 49/51), as
informações foram prestadas (fls. 55/57) e a Douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem e, se conhecida,
pela denegação (fls. 66/69).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
concedeu liminarmente a ordem para afastar o caráter hediondo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271439-92.2019.8.26.0000 -Voto no 16971
4
delito do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, determinando que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos proceda a novo
exame do pedido de indulto, formulado com base no Decreto no
9.246/2017 (fls. 59/64).
É o relatório.
Em vista da liminar deferida pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, entendo que a impetração está
prejudicada, visto que agora cabe ao Juízo de origem reapreciar o
pedido de indulto formulado pela defesa da Paciente, sendo que
eventual apreciação da matéria por esta Corte configuraria
supressão de instância, o que não pode ser admitido.
Diante do exposto, julgo prejudicada a
impetração.
Alberto Anderson Filho
Relator